Tribunal: TJDFT
Processo: 0723927-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723927-21.2019.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL Agravado(s) ADRIANA DESIDÉRIO CARVALHO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF (ID origem 47946239) que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Adriana Desidério Carvalho (processo n. 0710622-13.2019.8.07.0018), concedeu, em caráter liminar, a segurança pleiteada, para “determinar à autoridade coatora que proceda à nova apuração, de modo que a classificação dos candidatos ao Conselho Tutelar do SIA, seja independente da lista dos classificados para o Conselho Tutelar do Guará, ou seja, as listas devem ser separadas e as vagas distribuídas aos candidatos de acordo com a ordem de classificação de cada lista, para cada Região Administrativa, bem como para suspender a homologação do resultado da eleição do Conselho Tutelar do SIA até a regularização da lista, do curso de formação e da nomeação e posse dos candidatos ao Conselho do SIA, tudo nos termos da fundamentação”. Em suas razões recursais (ID 12339214), o ente político suscita, preliminarmente, a incompetência do Juízo fazendário para análise da ação mandamental originária. Para tanto, argumenta que, nos termos do art. 30, IV, da Lei n. 11.697/2008, a composição do Conselho Tutelar seria tema afeto à Vara da Infância e da Juventude. Aponta precedente judicial deste e. Tribunal em pretenso amparo à sua tese. Assenta, noutro ponto, que a impetrante, ora agravada, não teria impugnado os termos do Edital n. 01/2019, que teria sido publicado em 6/6/2019. Anota que a decisão agravada não teria se atentado ao fato de que o prazo para eventual impugnação aos termos do instrumento convocatório teria se esgotado em 14/6/2019. Propugna, em complemento, que “deveria o douto Juízo da causa ter indeferido a petição inicial, uma vez que a ausência de impugnação do edital no tempo destinado para tal fim obstaculiza o manejo de mandado de segurança”. Suscita prejudicial de decadência, alegando que a ação mandamental teria sido impetrada após o transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias. Colaciona acórdãos desta Corte sobre o tema. Na questão de fundo, caso superadas as questões preliminares e prejudiciais, sustenta que o “deferimento da liminar impacta em todo o certame, atingindo interesses de todos os aprovados no certame, fato esse que tumultua sobremaneira o certame, com prejuízos para a população, que sofrerá com os desdobramentos do cumprimento da decisão liminar”. Esclarece que, no esteio da previsão editalícia, a eleição para o Conselho Tutelar do SIA e GUARÁ seria unificada, tendo em vista que não haveria como determinar quem seriam os eleitores do da Região Administrativa relativa ao SIA, conforme informações prestadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Acrescenta que, “por força de um Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o Distrito Federal e o Tribunal Regional Eleitoral, as urnas eletrônicas foram utilizadas com o cadastro de mais de 2 (dois) milhões de eleitores do DF”, e, dessa forma, “o CDCA-DF regulamentou todo o procedimento eleitoral com base nas orientações técnicas operacionais estabelecidas no Acordo mencionado, bem como em toda legislação de regência de forma a garantir maior segurança jurídica ao certame”. Consigna que o pleito eleitoral para escolha dos conselheiros tutelares referentes às mencionadas regiões administrativas teria sido unificado, diante de alegada impossibilidade de determinar “quais eleitores seriam do SIA”. Alega, então, que a impetrante não seria moradora do SIA e teria sido eleita para exercer o seu primeiro mandato concorrendo na eleição ocorrida em 2012 pelo Guará, “sendo que apenas preencheu a vaga no conselho do SIA por ter atingido a suplência no Conselho do Guará”. Detalha que a Lei Distrital n. 5.294/2014 estabeleceria como um dos requisitos para a candidatura ao mencionado cargo a “’residência comprovada de no mínimo dois anos na região administrava do respectivo conselho tutelar, na data da apresentação da candidatura’ ou, excepcionalmente, candidatar-se à recondução em conselho tutelar no qual exerça o mandato de forma permanente (o caso da ora impetrante). Conclui, assim, que a impetrante tentaria, por meio da ação originária, subverter a regra editalícia, o que, a seu ver, vai de encontro “ao legítimo direito da população em eleger seus representantes, por meio de sufrágio universal, bem como fere o direito de todos os candidatos que concorreram na eleição em conjunto pelo Guará ou pelo SIA”. Complementa afirmando que o critério estabelecido pelo CDCA/DF para a composição do Conselho Tutelar do SIA e do Guará seria “o mais escorreito possível e prestigia a vontade da população das 2 (duas) regiões administravas, uma vez que ampliou a participação democrática da comunidade na escolha de seus representantes ao conselho tutelar”. Avança, anotando que a interpretação do edital pela impetrante revelaria casuísmo, porquanto externada, sob o ponto de vista do recorrente, somente após a divulgação do resultado do pleito eleitoral. Pugna, então, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final por esta douta 2a Turma Cível. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para cassar a r. decisão agravada e determinar a remessa dos autos de origem ao Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. No mérito, caso superada a prefacial, pleiteia pelo provimento do recurso, para declarar “a decadência da pretensão mandamental”. Subsidiariamente, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para assegurar a “previsão editalícia quanto à unificação da eleição para os conselheiros tutelares do SIA e Guará, julgando-se improcedentes os pleitos formulados na ação mandamental”. Sem preparo, ante a isenção conferida ao ente político recorrente. Decisão de ID 12430539 concedeu a medida liminar vindicada, para “suspender os efeitos da decisão agravada, até análise final do presente recurso”. Contraminuta apresentada (ID 12687914). Manifestação do parquet no ID 13355024. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o Juízo de origem proferiu sentença, conforme ID origem 51856928 dos autos de origem (processo n. 0710622-13.2019.8.07.0018), que denegou a segurança vindicada pela impetrante, extinguindo o feito com fundamento no art. 487, I, do CPC. Confira-se o dispositivo da r. sentença: “(...) Assim, não se vislumbra ilegalidade do ato administrativo de eleição conjunta do Conselho Tutelar do SIA e do Guará, pois observadas as regras estabelecidas no edital, além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Em consequência, ausente o direito líquido e certo da impetrante. A ordem deve ser denegada e a liminar revogada em razão da decadência do prazo para interposição do mandado de segurança (120 dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado) e pela ausência de direito líquido e certo ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública. Ante o exposto, revogo a liminar e DENEGO A SEGURANÇA, com fundamento no art. 487, II, e I do CPC. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. Custas pela impetrante. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” Da análise dos autos, nota-se que o conteúdo da sentença abrange o objeto do presente recurso, no qual se discute justamente o ato impugnado pelo writ originário. Assim, diante da superveniência de sentença, em homenagem ao princípio da cognição[1], forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, bem como do agravo interno interposto pela agravante. Nessa linha, confira-se relevantes precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ART. 273 DO CPC. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO, CONFIRMANDO A MEDIDA ANTECIPATÓRIA. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO RELATIVO À MEDIDA ANTECIPATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) II. Consoante a jurisprudência do STJ, a superveniência de sentença de mérito, confirmatória da antecipação dos efeitos da tutela, implica na prejudicialidade do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, por absorver os efeitos da medida antecipatória. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 47.270/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2013; STJ, AgRg no AREsp 202.736/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/03/2013. III. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 306043 RN 2013/0055769-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 04/09/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2014) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. 3. Se não houver alteração do quadro, mantendo-se os mesmos elementos de fato e de prova existentes quando da concessão da liminar pelo tribunal, a sentença não atinge o agravo, mantendo-se a liminar. Nesse caso, prevalece o critério da hierarquia. Se, entretanto, a sentença está fundada em elementos que não existiam ou em situação que afasta o quadro inicial levado em consideração pelo tribunal, então a sentença atinge o agravo, desfazendo-se a liminar. 4. Trata-se de medida cautelar no curso da qual não houve alteração do quadro probatório, nem qualquer fato novo, entre a concessão da liminar pelo tribunal e o julgamento de improcedência do pedido do autor. Prevalência do critério da hierarquia. Agravo de instrumento não prejudicado. 5. Ausência de julgamento “ultra petita”. 6. Recurso especial improvido. (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento e, por consectário, do agravo interno interposto (ID 12897299). Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206.